Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004621-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Compensação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SILVIA HELENA GOMES PIVA - CPF: 269.099.948-09 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0039-59 (AGRAVANTE), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para declarar a inexigibilidade de créditos de ICMS referentes a determinados períodos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à análise da prova apresentada pela parte embargante (SPED Fiscal) referente à quitação de ICMS-DIFAL; e (ii) se o acórdão omitiu-se em relação à parte condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por objetivo a correção de omissões, contradições ou erros materiais conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à análise do SPED Fiscal, pois o acórdão abordou a necessidade de dilação probatória para aferir a compensação alegada pela embargante, o que não se admite na via eleita.

5. Quanto aos honorários advocatícios, houve omissão no acórdão, sendo necessário corrigir o ponto para constar a condenação do Estado ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
: "
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida. Contudo, devem ser acolhidos parcialmente para corrigir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.
"

________________________________
______

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §3o e §5o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp
1380110
/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.02.2019.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WHIRLPOOL S.A.
(matriz e filial) contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu
parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto,
apenas para declarar a inexigibilidade dos valores atinentes aos fatos geradores de 07/2021 e 08/2021 e, por conseguinte, extinguiu o feito no tocante aos referidos créditos
,
mantendo incólumes os demais pontos alcançados pelo d. Juízo
a quo
.

E ainda

fixou
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o e §5o, do Código de Processo Civil
.

A parte embargante
alega, em síntese, a existência de omissão no voto condutor do v. acórdão embargado, sustentando que não houve
"
a análise da prova pré-constituída juntada, ou seja, o SPED – Sistema Público de Escrituração Fiscal,
suficiente para demonstrar a quitação do período de abril de 2021 do ICMS-DIFAL, já
que serve de apuração e declaração do imposto
”
.

Aduz, também, omissão a ausência de indicação da parte em que os honorários seriam cabíveis.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontad
a
s e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Contrarrazões pela parte embargante
, pugnando pela manutenção do
decisum
emabargado (Id. 241659150)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
WHIRLPOOL S.A.
(matriz e filial) contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu
parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto,
apenas para declarar a inexigibilidade dos valores atinentes aos fatos geradores de 07/2021 e 08/2021 e, por conseguinte, extinguiu o feito no tocante aos referidos créditos
,
mantendo incólumes os demais pontos alcançados pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[
sem destaque no original
].

No caso,
a parte embargante aponta a existência de omissão no voto condutor do v. acórdão quanto
"
a análise da prova pré-constituída juntada, ou seja, o SPED – Sistema Público de Escrituração Fiscal, suficiente para demonstrar a quitação do período de
abril de 2021
do ICMS-DIFAL, já que serve de apuração e declaração do imposto
”
.

[sem destaque no original].

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, “
(...)
quanto ao crédito referente ao mês de
abril de 2021
, verifico dos autos da ação originária que a parte exequente, ora agravada, informa que as notas fiscais apresentadas no processo não têm nenhuma relação com as notas fiscais informadas nas Notificações de Lançamentos 547751/1823/68/2021; 558041/1823/68/2021 e 558165/1823/68/2021 informadas na CDA 2022578393,
razão pela qual impõe-se considerável dúvida quanto ao valor devido, necessitando de dilação probatória para sua apuração, o que não se admite na via eleita
.”

[sem destaque no original].

E ainda, restou consignado que
“
ainda que haja a suposta compensação entre as operações realizadas pela empresa, nesta análise de cognição sumária, não há como aferir se os valores relativos ao ICMS-DIFAL encontram-se incluídos na declaração realizada pelas agravantes
.”

[sem destaque no original].

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente
discorridos
os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o provimento
parcial
do recurso interposto pela parte agravante.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N°
1380110
- MT (2018/0271667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[sem destaque no original].

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Por outro lado,
razão lhe assiste quanto à omissão no tocante à parte condenada ao pagamento dos honorários.

Assim, os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos
apenas
para retificação do v. acórdão, a fim de que passe a constar, corretamente,
a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento
d
os honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o e §5o, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito
,
ACOLHO
-OS
, em parte
,
tão somente para corrigir
a omissão apontada
, passando a constar
a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024